Tribunal: TJMT
Processo: 1018190-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018190-50.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), TIAGO SILVA TEIXEIRA - CPF: 047.723.311-23 (IMPETRANTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (IMPETRANTE), TIAGO SILVA TEIXEIRA - CPF: 047.723.311-23 (PACIENTE), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MONTEIRO MATOS - CPF: 054.606.812-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID BRUNO PAES DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELSON PATRICK DA SILVA - CPF: 050.998.221-26 (VÍTIMA), DENISE GOVEA LUIZ - CPF: 025.378.921-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018190-50.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JULIO CESAR ESQUIVEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES [UM MENOR DE IDADE], COM USO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO [SIMULACRO], EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA, CONSTANTES AMEAÇAS DE MORTE E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS [AS QUAIS PASSARAM HORAS EM PODER DOS ASSALTANTES] – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente [evidenciadas pelo modo de execução dos delitos].

Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018190-50.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JULIO CESAR ESQUIVEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de TIAGO SILVA TEIXEIRA, contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (Código 173240), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo].

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) o paciente, além de estar arrependido, possui condições pessoais favoráveis [primário, residência fixa].

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020